Tribunal: TJDFT
Processo: 0745835-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO DA MEDIDA DE SEMILIBERDADE – AUSÊNCIA DE RESSOCIALIZAÇÃO - CARÁTER DUPLO DA MEDIDA – INFRATOR COM MAIS DE 18 ANOS – NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA EM RAZÃO DE FUGA.
1) Inviável a arguição de ausência de contemporaneidade no caso em que o atraso no cumprimento da medida socioeducativa tenha se dado pela evasão do socioeducando da unidade de semiliberdade.
2) Se o socioeducando não se submeteu às ações decorrentes da medida socioeducativa em razão da fuga, sequer se pode concluir por eventual engajamento no cumprimento de medida imposta.
3) A medida socioeducativa tem caráter duplo – ressocializador e punitivo -, daí a conclusão segundo a qual ambos os critérios devem ser minimamente atendidos para a conclusão a respeito da necessidade de extinção de medida.
4) O art. 46, § 1o, da Lei 12.594/12 dispõe que “No caso de o maior de 18 (dezoito) anos, em cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo-crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da execução”. Trata-se de faculdade do juiz, a ser analisada com base no caso concreto.